Tribunal: TJDFT
Processo: 0022700-39.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0022700-39.2016.8.07.0001 EMBARGANTE: JOSE RICARDO RIZZONE DE SOUSA VALE EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos, etc. 1. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça acerca dos embargos de declaração interpostos por JOSÉ RICARDO RIZZONE DE SOUSA VALE (ID 19137876), nos moldes do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil c/c art. 3o do Código de Processo Penal. 2. Após, intime-se o assistente de acusação para que também se manifeste acerca dos embargos de declaração (ID 19137876), nos moldes do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil c/c art. 3o do Código de Processo Penal. Cumpra-se. Brasília, 1o de setembro de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator